Tribunal: TJPA
Processo: 0809295-61.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809295-61.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº

0809295-61.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA.

ADVOGADO: LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO (OAB/CE nº 33692).

AGRAVADA: decisão monocrática de ID 17816132.

Processo originário nº
0000103-59.2010.814.0070
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE FORMALISMO EXACERBADO E DECISÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA. DESPROVIDO.
DECISUM PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão monocrática proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não conhecer a Revisão Criminal quando ausente a Certidão de Trânsito em Julgado da sentença.

2. A Revisão Criminal
não pode servir como uma nova via recursal, a fim de rediscutir matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e/ou na fase recursal
.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Interno
,

interposto contra a
decisão monocrática de ID
17816132,
proferida em Revisão Criminal,

em cujo teor
não se conheceu o Ação Revisional proposta,
por ausência
da certidão de trânsito em julgado e pretensão de rediscussão de matéria debatida nos autos da ação penal.

De acordo com o agravante,
deixar de conhecer a Revisão se mostra um formalismo exacerbado, uma vez que a ausência de documento pode ser suprida por consulta aos sistemas processuais.

Alega ainda, que o não conhecimento sob alegação de rediscussão de matéria já debatida converge como a atual jurisprudência.

No mais, o agravante pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja dado processamento à Revisão Criminal, e que, ao final, seja provida para o redimensionamento da pena aplicada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno como agravo regimental, considerando o princípio da fungibilidade recursal e com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte Estadual e passo a apreciá-lo.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

A alegação de formalismo exacerbado em relação ao não conhecimento da Revisão Criminal, no que concerne à ausência da certidão de trânsito em julgado, não possui o condão para modificar a decisão monocrática outrora prolatada, tendo em vista que esta encontra-se em conformidade com o artigo
625, §1º, do CPP, que dispõe: “
O requerimento será instruído com
certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos requeridos”.

Ademais, a decisão agravada encontra-se, também, à esteira da atual jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A ausência de certidão de trânsito em julgado constitui óbice intransponível para o conhecimento da revisão criminal, ex vi do §1º do art. 625 do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0803680-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/05/2022).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 157, §2º, I DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A demonstração do trânsito em julgado de sentença penal condenatória é condição da ação revisional. Caso ausente, julga-se o requerente carecedor do direito de ação,
ex vi
do §1º do art. 625 do CPP.

2. Revisão Criminal não conhecida. Unanimidade.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0809089-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022 ).

Nesse contexto,
não havendo a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória, o pedido de Revisão Criminal não encontra amparo legal para o seu processamento e julgamento.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu a agravada decisão monocrática de não conhecimento também por entender que a Revisão Criminal
não pode servir como uma nova via recursal, visando rediscutir matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e/ou na fase recursal.

Após detida análise dos autos, verifico, mais uma vez, que se trata de mera reiteração de tema já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado, não havendo fato novo a considerar.
Este posicionamento não parte de um entendimento pessoal, mas sim do alinhamento à inteligência jurisprudencial.

Colaciono julgados:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL:

O requerente nada trouxe de novo capaz de desconstituir o que já fora decidido, em sede de sentença (ID n. 6459658), ou ainda no Acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça na Apelação Criminal n. 0008264-44.2016.8.14.0401, no tocante à dosimetria da pena do requerente.

Insta salientar que a Revisão Criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, por mero inconformismo, mas sim, se presta à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Desse modo, clara a percepção de que o revisionando busca na presente ação uma forma de burlar o atual sistema recursal, uma vez que a está utilizando como uma segunda apelação, ou até mesmo uma 3ª instância. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

2 - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.UNANIMIDADE.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0810258-40.2021.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/12/2021 )

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INCABIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ APRECIADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A revisão criminal não se mostra como
o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário;

2. Por se tratar, de
mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação pelo órgão colegiado
, e
não havendo fato novo a considerar
, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie
;

3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0800316-47.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/04/2022 ).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o
art. 133, VII, “b”, XI, “d”, todos do RITJPA
, concluindo-se, portanto, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto como se
AGRAVO REGIMENTAL
fosse e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento da Revisão Criminal
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/06/2024